Tribunal: TJMT
Processo: 1036061-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036061-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME - CNPJ: 10.717.138/0001-60 (APELADO), IGOR DE BRITTES MANTOANI - CPF: 045.056.241-70 (APELADO), TAYUANA DE BRITTES MANTOANI - CPF: 030.877.451-54 (APELADO), VILAMIR JOSE MANTOANI - CPF: 325.777.020-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de saldo devedor decorrente de operações bancárias, ao fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa observou os pressupostos previstos no art. 485, III e § 1º, do CPC, especialmente quanto à indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a observância cumulativa dos requisitos previstos no art. 485, III e § 1º, do CPC, dentre eles a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito no prazo legal de cinco dias.

4. A intimação expedida nos autos limitou-se à determinação de recolhimento de diligência do oficial de justiça, condicionando eventual extinção ao inadimplemento da providência, sem configurar advertência formal de abandono processual.

5. Não houve intimação pessoal da cooperativa autora, tampouco comprovação inequívoca de ciência válida acerca do risco de extinção do processo, circunstância que inviabiliza a aplicação da sanção processual extrema.

6. A ausência de observância do procedimento legalmente previsto caracteriza
error in procedendo
e compromete a validade da sentença extintiva, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

7. A conduta processual da autora revela, ademais, inequívoca intenção de prosseguimento do feito, haja vista os requerimentos formulados para realização de novas diligências citatórias e pesquisas de endereços por sistemas eletrônicos disponíveis, circunstância incompatível com abandono voluntário da demanda.

8. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal válida configura
error in procedendo
e impõe a nulidade da sentença extintiva. 3. Requerimentos de prosseguimento processual formulados pela parte autora afastam a caracterização de abandono voluntário da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11 e 485, III e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1046784-72.2024.8.11.0041, N.U 1049013-39.2023.8.11.0041 e N.U 1036169-57.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória proposta em face de
COMERCIAL MANTOANI LTDA. - ME E OUTROS
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC (id. 361440393).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, uma vez que apenas foi realizada a expedição eletrônica dos pronunciamentos judiciais, sem a devida publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Aduz que o juízo incorreu em
error in procedendo
, culminando na nulidade do ato decisório.

Defende haver violação à Resolução n. 569/2024 do CNJ, asseverando ser necessária a intimação do advogado constituído por meio de nota de expediente, nos termos dos arts. 270 e 272 do CPC. Acrescenta que tal requisito não foi observado, a despeito de pedido expresso para que as publicações fossem efetuadas em nome de seu patrono, razão pela qual não há que se falar em abandono.

Afirma que tampouco foi promovida sua intimação pessoal para suprir eventual falta, invocando os princípios da cooperação e da inércia jurisdicional.

Com essas considerações, requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação monitória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, cumpre assinalar que, embora certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 20/09/2022 (id. 361440386), verifica-se, em exame detido dos autos, inexistir comprovação inequívoca de regular intimação da sentença ao patrono da autora.

Nesse contexto, ausente intimação válida do pronunciamento sentencial, não há fluência do prazo recursal, circunstância que afasta a eficácia da certidão de trânsito em julgado.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou Ação Monitória em desfavor da empresa
COMERCIAL MANTOANI LTDA. - ME
, bem como de seus avalistas
IGOR DE BRITTES MANTOANI
,
TAYUANA DE BRITTES MANTOANI
e
VILAMIR JOSÉ MANTOANI
, pretendendo o recebimento do importe de R$ 230.244,68, decorrente de saldo devedor oriundo de limite de cheque especial, crédito pessoal e utilização de cartão de crédito, tidos como inadimplidos (id. 361439880).

Deferida, de plano, a expedição do mandado de pagamento (id. 361439896), apenas a requerida
TAYUANA DE BRITTES MANTOANI
foi citada (id. 361440353), restando infrutíferas as tentativas quanto aos demais réus (ids. 361440355, 361440357, 361440359).

A autora postulou o prosseguimento das diligências citatórias (ids. 361440361 e 361440363).

Na sequência, o Juízo
a quo

determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem requerendo o que entendessem cabível, de forma pontual e específica, a fim de que pudesse ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando à sua finalização (id. 361440364).

A instituição financeira procedeu à juntada do valor do débito atualizado (id. 361440367).

Foi efetuada nova tentativa, sem sucesso, de citação dos demandados
IGOR DE BRITTES MANTOANI
e
VILAMIR JOSÉ MANTOANI
(id. 361440376).

Por ato ordinatório da secretaria, a cooperativa de crédito foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça, especialmente quanto à ausência de citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção conforme art. 485, § 1º, do CPC (id. 361440378).

A credora pleiteou a realização de novas tentativas de citação e, na hipótese de não serem exitosas, de pesquisas de endereços via sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, CNIB E SERASAJUD (ids. 361440380 e 361440382), tendo o Magistrado oficiante ordenado a expedição dos mandados após o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no lapso de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 361440383).

Certificado o decurso de prazo sem o recolhimento da diligência do oficial de justiça pela autora (id. 361440384), sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos seguintes termos:

“(...) A parte autora, SICREDI OURO VERDE MT, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, resultando a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção.

Em que pese a intimação feita, não houve manifestação, conforme certificado nos autos.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual.

Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal.

Demonstra assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, pela parte requerente.

Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se houver. (...)”.
(id. 361440385).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja
que a sentença seja cassada, com o consequente seguimento da ação monitória.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do procedimento observado pelo Juízo singular para a extinção do feito por abandono da causa, com suporte no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido preceito, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O § 1º do mesmo dispositivo impõe, como condição de validade da extinção, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

A análise dos autos revela que tal exigência não foi observada. A última intimação expedida antes da sentença (id. 361440383) não configurava advertência formal de abandono nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC - nem para a parte, nem para o advogado constituído -, tendo em vista que a cominação de extinção nela veiculada condicionava-se exclusivamente ao não recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, e não à omissão da parte em promover os atos processuais que lhe incumbiam.

Ademais, em nenhum momento foi promovida a intimação pessoal da cooperativa autora, exigência dirigida à própria parte, com vistas a assegurar que a titular do interesse em litígio tome ciência direta e inequívoca do risco de extinção antes do pronunciamento judicial.

O descumprimento desse pressuposto formal configura evidente
error in procedendo
, que contamina de nulidade a sentença objurgada, circunstância não afastada pela eventual inércia da recorrente no curso do feito, porquanto essa, por si mesma, não autoriza a extinção sem a observância das garantias legalmente asseguradas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é convergente a respeito:

“(...) 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A intimação eletrônica dirigida ao patrono não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, sobretudo quando se trata de sanção processual de natureza gravosa, que limita o acesso à jurisdição. (...)

6. A ausência de intimação pessoal configura violação ao devido processo legal, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva. (...)”.
(TJMT, N.U 1046784-72.2024.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026).

“(...) A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 485, III e §1º, do CPC, notadamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A mera afirmação judicial de realização de intimações não supre a necessidade de comprovação documental inequívoca do ato processual, sobretudo quando se trata de hipótese de extinção sem resolução do mérito, que exige interpretação restritiva.

A ausência, no acervo documental disponibilizado, de prova material da efetiva intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento válido do abandono processual, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10).

A intimação do advogado, ainda que existente, não substitui a exigência legal de intimação pessoal da parte, requisito indispensável para a configuração do abandono da causa.

A extinção prematura do feito afronta, ainda, o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC) (...)”.
(TJMT, N.U 1049013-39.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026).

“(...) 3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal válida da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para suprir a falta. Trata-se de medida que visa resguardar o devido processo legal e o contraditório, antes de impor a sanção processual da extinção. 4. Se a extinção ocorreu sem a comprovação de intimação pessoal válida do autor e sem a comunicação de seus patronos constituídos, resta configurada a nulidade absoluta da sentença terminativa. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir, como pressuposto indispensável para o reconhecimento do abandono da causa, a prévia e efetiva intimação pessoal da parte autora, sob pena de cerceamento de defesa. 6. A decisão recorrida afronta, ainda, os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, que orientam o atual sistema processual civil, impondo-se a sua cassação para o regular prosseguimento da ação monitória. (...)”.
(TJMT, N.U 1036169-57.2023.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).

Com efeito, a jurisprudência consolidada é assente no sentido de que a extinção por abandono exige, indispensavelmente, a prévia intimação pessoal da parte autora, sem prejuízo da regular e necessária ciência do patrono constituído acerca dos atos processuais relevantes, circunstâncias que, no caso em apreço, não foram observadas.

Registre-se, também, que pouco antes da sentença a apelante havia formulado requerimentos expressos de prosseguimento das diligências citatórias e de pesquisa de endereços pelos sistemas eletrônicos disponíveis, circunstância incompatível com a configuração de abandono voluntário da causa.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva, com o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, a fim de
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026